Tribunal: TJBA
Processo: 8106181-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106181-70.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO CONCEICAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. REPETIÇÃO DE DEMANDA JÁ JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário por Incapacidade Acidentária ajuizada por ANTONIO CARLOS RIBEIRO CONCEIÇÃO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido principal de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, todos decorrentes de moléstias supostamente oriundas de acidente de trabalho. A Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ocorrência de coisa julgada material (art. 485, V, do CPC), reconhecendo identidade com demanda anteriormente ajuizada na Justiça Federal (processo nº 1041820-10.2020.4.01.3300). O autor foi condenado por litigância de má-fé. Inconformado, interpôs Apelação sustentando distinção entre as causas de pedir e requerendo a apreciação do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente ação e a anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal, a ensejar o reconhecimento da coisa julgada material; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor por litigância de má-fé, diante da repetição da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se coisa julgada material quando a nova ação reproduz os mesmos sujeitos, causa de pedir e pedido de ação anterior que já foi decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 337, § 4º, e art. 485, V, do CPC. A simples reclassificação jurídica do pedido como acidentário, sem alteração substancial da base fática e probatória — composta pelos mesmos documentos e moléstias alegadas —, não afasta a tríplice identidade entre as ações, caracterizando repetição da demanda. A alegação de incompetência do juízo federal não autoriza o reexame da matéria já definitivamente julgada, devendo ser arguida pelas vias próprias, como ação rescisória, conforme previsto no art. 966 do CPC e entendimento consolidado do STJ. A tentativa de rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, valendo-se dos mesmos fundamentos fáticos e probatórios, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III e V, do CPC, por violar os deveres de lealdade e cooperação processual (art. 77 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Há coisa julgada material quando a nova ação repete os mesmos fatos, partes e pedido de ação anterior decidida por sentença transitada em julgado, mesmo que sob distinta qualificação jurídica. A mera mudança na natureza jurídica do benefício pretendido, sem modificação substancial da causa de pedir, não impede o reconhecimento da coisa julgada. A repetição da demanda com base em argumentos já apreciados e rejeitados autoriza a condenação por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07